Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-72.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO - CPF: 397.069.312-87 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO RIBEIRO GUEDES - CPF: 762.012.101-30 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO QUANTI MINORIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO EM JUÍZO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS - POSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL – RECURSO PROVIDO.

O excepcional deferimento de tutela de urgência é condicionado à demonstração pela requerente da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação
quanti minoris
c/c consignação em pagamento nº. 1044206.49.2018.811.0041, movida por
CARLOS EDUARDO RIBEIRO GUEDES
, deferiu a inicial e, determinou a parte autora para providenciar o deposito do valor no prazo de cinco dias (artigo 542, inciso I do CPC).

Sustenta que a concessão da medida liminar com a consequente suspensão do pagamento das prestações pelo Agravado diretamente à Agravante nos termos pactuados no contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente lide, certamente acarretará prejuízos imensuráveis à Agravante, já que está sobrevivendo através de ajuda de familiares e amigos, empréstimos de terceiros, pois precisa adquirir principalmente alimentos e de forma contínua medicamentos para tratamento cardíaco.

Assevera que, ‘não cabe ser deferido em tutela de urgência a consignação em pagamento pretendida pela parte autora, ora Agravado, pois não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’.

Afirma que resta motivo suficiente para que se promova o imediato levantamento dos valores depositados, ante a necessidade de a Agravante arcar com as despesas essenciais/básicas à manutenção de sua sobrevivência; assim, justifica-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, caso contrário acarretará a agravante lesão grave e de improvável reparação em seu direito.

Aduz que a decisão de primeiro grau deve ser cassada, pois verifica-se que a decisão é desprovida de qualquer motivação e que não enfrenta, ainda que minimamente, os argumentos trazidos pela parte, devendo ser desconstituída, por desatendimento ao princípio constitucional da decisão fundamentada, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o disposto nos arts. 298 e 489, ambos do CPC.

Alega por fim, que não há como atender ao pedido do autor, ora agravado, nesta fase de cognição sumária, vez que não há qualquer prova que possa evidenciar que os prejuízos apontados pelo Agravado possam causar dano irreparável ou de difícil reparação, como por exemplo, o desabamento do imóvel ou o risco de se tornar inabitável. Ademais, no caso, o conjunto probatório trazido pelo Agravado não é suficiente à comprovação de seu direito, uma vez que se trata de matéria que demanda prova técnica (perícia judicial), a qual será possível na fase oportuna.

Requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que fique sobrestada a r. decisão prolatada, ora guerreada, nos autos da Ação Ordinária, até o desate do presente seja acolhida a preliminar acima arguida ante a flagrante violação dos dispositivos legais alhures mencionados, e no mérito o indeferimento do pedido de consignação em pagamento pleiteado pelo Agravado em face das razões expostas, por ser ato da mais lídima justiça.

A liminar foi deferida. (id. 6836567)

Informações. (id. 6933642)

Petição de reconsideração (id. 7032500); deferido (id. 7742918)

Contrarrazões. (id. 8101943)

Suspensão do feito, diante da informação de possível transação de acordo. (id. 15826470)

Petição do agravado. (id. 15931973)

Petição da agravante. (id. 56963985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação quanti minoris c/c consignação em pagamento nº. 1044206.49.2018.811.0041, movida por CARLOS EDUARDO RIBEIRO GUEDES, deferiu a inicial e, determinou a parte autora para providenciar o deposito do valor no prazo de cinco dias (artigo 542, inciso I do CPC).

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“Defiro a inicial.

Intime-se a parte autora para providenciar o deposito do valor no prazo de cinco dias (artigo 542, inciso I do CPC).

Após, cite-se a parte ré para levantar o deposito ou oferecer contestação, nos moldes do artigo 542, II do CPC.

Int. e cumpra-se.

Cuiabá, 30 janeiro 2019. (Id. 17681919)

Em que pese a alegação do agravado tenho que não comete nenhuma impropriedade o julgador quando, identifica a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito ativo/suspensivo, eis que, efetivamente, possui relevância a tese de ausência de fundamentação na decisão atacada, uma vez que ela não destacou o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015.

Ademais, necessário uma análise mais acurada acerca dos fatos narrados na inicial da ação originária, pois em análise perfunctória, não há demonstração satisfatória da necessária correlação dos vícios alegados com o preço que pretende ser abatido; assim, ausentes os requisitos para concessão da liminar de consignação em juízo dos valores devidos pelo autor.

Ainda, como mencionado na análise da liminar, transcrevo: ‘necessário o restabelecimento do cumprimento como pactuado no contrato de compra e venda do imóvel, eis que a
priori
não restou demonstrado prejuízo a parte contrária conforme dispõe o artigo 302, I, do CPC; bem como, por não estar preenchidos os requisitos do artigo 542, do CPC.

Assim, faz-se necessário a concessão do
levantamento dos valores depositados em conta judicial devidos pelo Agravado em favor da Agravante, bem como seja mantida a determinação para que o Agravado promova o pagamento das prestações vincendas diretamente à Agravante, conforme pactuado no contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente lide, até julgamento de mérito da ação principal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021